Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO RÉU. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA E DE AMPARO FAMILIAR. NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA. INDEVIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO PODE SER PRESUMIDA. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO. AUTORAS. CABIMENTO.

1. O Código de Defesa do Consumidor prevê a solidariedade passiva, quando verificado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e que mais de um fornecedor é responsável pela colocação do serviço no mercado.

2. O contrato de seguro firmado na modalidade prestamista tem por objetivo garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação pela seguradora, no limite pactuado, de eventual saldo devedor decorrente de contrato de empréstimo celebrado entre o de cujus e a instituição financeira.

3. “A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula no 609 do STJ).

4. Tendo havido a quitação antecipada do empréstimo segurado, cessam os efeitos do seguro prestamista.

5. Diante da contratação da cobertura “amparo familiar” pelo segurado, o pagamento de indenização às beneficiárias, no caso de falecimento, revela-se medida mais adequada.

6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelos improvidos.